Tribunal: TJPA
Processo: 0824018-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824018-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

AGRAVADO: JOAO VALDO AMARAL BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada por beneficiário previdenciário, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos referentes à rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, no valor de R$ 45,00, incidentes sobre benefício previdenciário, fixando multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00. O agravante sustenta impossibilidade de cumprimento imediato da ordem por depender de terceiros responsáveis pela operacionalização dos descontos e alega desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em base diária mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não impugna especificamente a presença dos requisitos da tutela de urgência, limitando-se a questionar aspectos relacionados ao cumprimento da decisão e à multa cominatória, razão pela qual não se examina a concessão da medida em si.

4.

As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

A obrigação imposta consiste na suspensão de desconto mensal em benefício previdenciário, de modo que eventual descumprimento se materializa com a ocorrência de cada novo desconto indevido, e não diariamente.

6.

A fixação de multa diária, nesse contexto, revela-se potencialmente desproporcional e pode conduzir a enriquecimento indevido da parte beneficiária da medida.

7.

A incidência da multa por evento de descumprimento, correspondente a cada desconto indevido realizado, mostra-se mais adequada à natureza da obrigação, preservando-se o limite máximo fixado pelo juízo de origem.

8.

Não se justifica a concessão de prazo adicional para cumprimento da decisão, pois a determinação judicial envolve ajuste operacional destinado à suspensão do desconto, providência que, em regra, pode ser implementada sem maiores dificuldades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no caso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação nº 0814846-21.2025.8.14.0301, ajuizada por JOÃO VALDO AMARAL BARBOSA.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência nos seguintes termos:

“DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o INSS e/ou a instituição responsável pela operacionalização dos pagamentos do benefício previdenciário da parte autora suspendam imediatamente os descontos referentes à rubrica 'CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS', atualmente no valor de R$ 45,00, até ulterior deliberação deste Juízo. Fixo multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 5.000,00, sem prejuízo de majoração futura se persistir a desobediência."

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, conforme o prazo previsto no art. 1.015 do CPC; (ii) o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias; (iii) que a suspensão imediata dos descontos pode acarretar prejuízo financeiro, sendo necessária a concessão de prazo razoável para cumprimento da decisão, diante da atuação de terceiros (fonte pagadora); (iv) impossibilidade fática do cumprimento imediato da decisão, destacando que o sindicato não é o responsável direto pelo processamento dos descontos; (v) necessidade de revisão do valor da multa imposta, por configurar desproporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto e contrariar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em decisão de ID 32701492, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões (ID 33838885).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 06 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar: (i) a adequação da tutela de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau que determinou a suspensão imediata dos descontos referentes à contribuição sindical denominada “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” incidente sobre o benefício previdenciário da parte autora; e (ii) a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, estabelecida em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta dos autos que o Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, ao analisar pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada, determinou a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do demandante, relativos à rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), fixando multa diária em caso de descumprimento.

Irresignado, o sindicato agravante sustenta, em síntese, que não é o responsável direto pelo processamento dos descontos, pois a operacionalização ocorre por intermédio da fonte pagadora do benefício previdenciário, razão pela qual haveria impossibilidade fática de cumprimento imediato da determinação judicial, além de alegar excessividade da multa fixada, postulando sua revisão.

De início, cumpre pontuar que como o agravante não questionou a presença ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada, deixo de me manifestar a respeito desse assunto.

Com relação ao pedido de revisão da multa, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento, o que poderá levar ao enriquecimento indevido do ora agravado e desvirtuamento do objeto da demanda originária. Explico.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos referentes ao contrato referenciado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, considerando a natureza da obrigação discutida — consistente na suspensão de desconto mensal em benefício previdenciário — observa-se que eventual descumprimento da ordem judicial se materializaria por ocasião da efetivação de novo desconto, cuja periodicidade é mensal, e não diária.

A incidência da multa em base diária, neste caso revela-se potencialmente desproporcional ao contexto fático do processo, sobretudo porque o evento lesivo decorrente do eventual descumprimento se perfaz com a ocorrência de cada desconto indevido, e não a cada dia de atraso.

Assim, mostra-se mais adequado que a multa incida por evento de descumprimento, ou seja, por cada desconto indevido realizado, mantendo-se, todavia, o limite máximo inicialmente fixado pelo Juízo de origem.

Por outro lado, quanto ao pedido de dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial, não se verifica, ao menos neste momento, justificativa suficiente para sua concessão, tendo em vista que a determinação judicial consiste em mero ajuste operacional para suspensão de desconto, providência que, em regra, pode ser implementada sem maiores dificuldades pelos responsáveis pela consignação.

Desse modo, deve ser mantida a determinação de suspensão imediata dos descontos, preservando-se a eficácia da tutela de urgência deferida.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026